Tribunal: TJSP
Processo: 1015901-52.2018.8.26.0004
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679101
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1015901-52.2018.8.26.0004/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
OMINT SERVICOS DE SAUDE LTDA, são embargados LUIZA HARUMI
KANASHIRO
(MENOR(ES)
REPRESENTADO(S))
e
HELENA
ASSAE
KANASHIRO (REPRESENTANDO MENOR(ES)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015901-52.2018.8.26.0004/50000 -Voto no 40255
2
VOTO
: 40255
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: 1015901-52.2018.8.26.0004/50000
COMARCA
: SÃO PAULO
EMBARGANTE(S) : OMINT SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA.
EMBARGADO(S)

:
LUIZA
HARUMI
KANASHIRO
(MENOR
REPRESENTADA POR SUA GENITORA)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inocorrência.
Mera tentativa de revisão do julgado para o quê não se presta o
recurso em apreço.
EMBARGOS REJEITADOS.

OMINT SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA. opõe
recurso de embargos de declaração contra o v. Acórdão (fls. 354/360),
alegando omissão quanto à aplicação do disposto no artigo 10, §4o, da
Lei no 9.656/98, tendo em vista que conforme referido dispositivo legal
a amplitude das coberturas obrigatórias será definida por normas
editadas pela ANS (fls. 01/04).
É o relatório.
Nos termos do art. 1022, I, II e III, do
CPC/2015, cabem embargos declaratórios sempre que houver no
julgado obscuridade, contradição e omissão, bem como para corrigir
erro material.
In casu, nenhuma das hipóteses mencionadas
se configurou.
O embargante pretende a mera revisão do
julgado, para o quê não se presta o recurso em apreço, pois restou
devidamente consignado na decisão que a cobertura seria necessária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015901-52.2018.8.26.0004/50000 -Voto no 40255
3
ainda que não constasse no rol da ANS, o qual não é taxativo.
Cumpre ressaltar, ainda, que “O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões
capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão
recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem
embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou
sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a
conclusão adotada." (STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel.
Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a
Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585).
De qualquer forma, dou por discutidos todos
os dispositivos constitucionais e legais citados em sede recursal.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos
declaratórios.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator